Tribunal: STF
Processo: Rcl 4363
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-20
Data de publicação: 2007-09-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A ADI
   1.232/DF. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL
   PREVISTO NO ART. 20 DA LEI 8.742/93.
I - Suspensão de pagamento
   de benefício assistencial de um salário mínimo em decorrência de
   argumento de suposta cessação de requisito que, em processo
   judicial, foi afastado.
II - ADI 1.232/DF restringiu-se à
   verificação da constitucionalidade do art. 20, § 3º, da Lei
   8.742/93, e não analisou a hipótese de incapacidade para o
   trabalho.
III - O pedido formulado pelo reclamante não se
   enquadra em nenhuma das duas hipóteses permissivas inscritas no
   art. 102, I, l, da Constituição da República, seja para preservar
   a competência desta Suprema Corte, seja para garantir a
   autoridade de suas decisões.
IV - Agravo regimental improvido.